Tribunal: TJPA
Processo: 0021811-83.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021811-83.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO FABRICIO DE SOUZA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela acusação contra sentença que condenou o réu Antônio Fabrício de Souza Barros pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana. O Ministério Público requer a reforma da decisão para afastar a substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 44, I, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

O réu foi condenado por ameaça grave, consistente em juras de morte à ex-companheira, o que atrai a vedação legal expressa.

O fato ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 588, também impede a substituição da pena privativa de liberdade.

Embora o art. 17 da Lei 11.340/2006 vede apenas a imposição de penas de natureza pecuniária, o entendimento jurisprudencial do STJ amplia a restrição, afastando a incidência de qualquer pena restritiva de direitos nos casos de violência doméstica com violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

A prática de crime em contexto de violência doméstica contra a mulher impede a aplicação de penas restritivas de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, I; Lei 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no REsp n. 1.521.993/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.08.2016, DJe 15.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela acusação impugnando a sentença que condenou o réu ANTÔNIO FABRÍCIO DE SOUZA BARROS pelo crime de ameaça em contexto de violência domestica à pena de em 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, a qual foi substituída em pena restritiva de direitos pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 01 (UM) MÊS E 10(DEZ) DIAS, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

O apelante, em suas razões, alega que a substituição da pena para privativa de direitos é ilícita, pois o crime em questão constitui-se em grave ameaça (art.44 I do CP) à ex companheira em situação de violência doméstica (Sumula 588 STJ), devendo por esses dois motivos ser reformada para manter a pena de detenção em regime aberto.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, alegando que o juiz aplicou corretamente a substituição da limitação de finais de semana, vez que não houve prova de grave ameaça e que o art. 17 da Lei 11304/06 veda somente sanções pecuniárias.

O Ministério Público, como fiscal da Lei, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, aduzindo que o art.44, I do CP veda a substituição da pena nos casos de grave ameaça à pessoa e a Súmula 588 do STJ também impossibilita a substituição nos casos de violência doméstica.

É o relatório.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I
) Quanto ao ju
ízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

II
) Quanto ao mérito recursal

A pretensão recursal da acusação delimita-se a modificar a sentença condenatória no que pertine a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, no intuito de manter a pena de detenção.

A pena restritiva de direitos representa a materialização do chamado Direito Penal Mínimo ou intervenção mínima, buscando a humanização do sistema penal e evitando o encarceramento, especialmente para crimes de menor e médio potencial ofensivo, cujos autores, em tese, teriam melhor ressocialização fora do ambiente prisional. A finalidade é encontrar uma resposta penal mais adequada e efetiva, que concilie a punição com a reinserção social do condenado.

As penas restritivas de direitos têm como características: a) Substitutividade, porque troca a privação de liberdade, por um ou mais penas restritivas; e b) Autonomia que decorre de sua aplicação isolada, não podendo cumular com prisão.

Os requisitos para que ocorra essa substituição estão previstos no art44 do CP, conforme transcrevo abaixo:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

A redação do inciso I é clara ao vedar a incidência nos casos de crimes com grave ameaça à pessoa.

No caso dos autos, o apelado foi condenado exatamente pelo crime de ameaça em razão de juras de morte, conforme constou na sentença vergastada, o que flagrantemente viola o referido dispositivo legal.

Outrossim, o contexto do fato típico ora estudado está inserido no âmbito da violência doméstica, pois a vitima e o réu foram companheiros com um filho em comum, o que também impede a substituição, nos casos de grave ameaça, conforme jurisprudência sumulada do STJ:

Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Muito embora o art.17 da Lei 11.340/06 vede somente a aplicação de penas pecuniárias, o STJ entende que além das sanções previstas no art. 17, são proibidas quaisquer penas restritivas para os condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher, sob o fundamento de que o art. 44, I, do CP veda penas restritivas de direito em caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, CÓDIGO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do CP proíbe a conversão da pena corporal em restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência à pessoa, conforme ocorreu no caso dos autos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.521.993/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2016, DJe de 15/8/2016.)

III
) Conclus
ão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU provimento para excluir a substituição da pena restritiva de direitos, mantendo a pena privativa de liberdade.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

S
arah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/10/2025